Tribunal: TJPA
Processo: 0001047-48.2019.8.14.0108
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001047-48.2019.8.14.0108

RECORRENTE: WELLITON PEREIRA DOS SANTOS, LEILSON NELES BARBOSA BATISTA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Leilson Barbosa Batista e Welliton Pereira dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás/PA, que os pronunciou como incursos nas sanções punitivas do art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro, pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado em desfavor da vítima Dione David da Conceição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia dos recorrentes, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza, próprio da sentença condenatória.

4.

A materialidade encontra-se comprovada por registros de atendimento médico que atestam lesão perfurocortante abdominal e cirurgia de urgência, compatíveis com tentativa de homicídio.

5.

Os indícios de autoria foram extraídos de depoimentos prestados sob contraditório judicial pela vítima e testemunha presencial, que relataram com coerência a participação dos dois recorrentes na agressão.

6.

A via recursal não se presta à reavaliação aprofundada da prova, sob pena de invasão da competência do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme art. 5º, XXXVIII, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária certeza para o envio do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

2.

A presença de depoimentos judiciais coerentes e corroborados entre si configura suporte probatório mínimo para a admissibilidade da acusação.

3.

O juízo sumariante não deve realizar juízo aprofundado de valor sobre a prova, sob pena de usurpar a competência do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 861.835/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, DJe 06.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por LEILSON BARBOSA BATISTA e WELLITON PEREIRA DOS SANTOS contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás/PA (ID 25533796), que os pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, II, do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado), pela suposta prática do crime em desfavor da vítima Dione David Da Conceição.

Nas razões recursais (ID 25533808), a Defesa sustenta, em síntese: ausência de indícios suficientes de autoria, pugnando pela impronúncia, necessidade de aplicação do princípio da presunção de inocência em detrimento do
in dubio pro societate
e

impossibilidade de submeter os acusados a julgamento pelo Júri com base em provas frágeis e inconclusivas.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões (ID 25533811), requerendo o desprovimento do recurso, ao argumento de que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, devendo a decisão de pronúncia ser mantida.

A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 25533813), manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, estando presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos previstos em lei, razão pela qual dele conheço.

II – DO MÉRITO RECURSAL

A decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a prova da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria ou participação, conforme dispõe o art. 413, caput, do CPP. Trata-se, portanto, de decisão de caráter interlocutório misto, que não exige a certeza da autoria, própria das sentenças condenatórias, mas tão somente lastro probatório mínimo que justifique a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII, CF/88).

No caso dos autos, a
materialidade
do delito de homicídio tentado resta demonstrada pelo prontuário médico e pelos registros de atendimento hospitalar que atestam lesão perfurocortante abdominal, além de transferência e cirurgia de urgência, compatíveis com agressão mediante faca.

Quanto aos
indícios de autoria
, verifica-se que as declarações da
vítima
e da
testemunha Aiara Silva de Lima, em sede de instrução,
são convergentes e apontam ambos os recorrentes como autores do ataque.

A vítima narrou que, após discutir com Leilson Batista na festa por conta de investidas contra sua namorada, foi surpreendida ao chegar em casa, quando os réus desceram de motocicleta armados e o atacaram, desferindo o golpe fatal na região do estômago.

A testemunha Aiara confirmou a dinâmica dos fatos e relatou que ambos os acusados manusearam a faca, tendo um passado o instrumento ao outro antes da agressão.

Esses elementos, aliados ao contexto fático e à coerência dos relatos, evidenciam indícios suficientes de autoria, nos moldes exigidos pelo art. 413 do CPP.

Vejamos o entendimento do D. Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO VERIFICADA. DECISÃO DE PRONÚNCIA EMBASADA EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES A ENSEJAR A PRONÚNCIA DO AGRAVANTE. AGRADO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental em habeas corpus impetrado em favor do paciente incurso em tentativa de homicídio qualificado, com pedido de despronúncia por alegada fragilidade probatória sob alegação de que as provas que embasaram a pronúncia foram produzidas exclusivamente em fase de inquérito policial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a pronúncia do paciente está fundamentada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, em violação ao art . 155 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
4. A pronúncia não se baseou exclusivamente em elementos do inquérito policial, mas também em depoimentos judiciais, satisfazendo o padrão probatório mínimo exigido.
5. O art. 155 do CPP permite a utilização de elementos informativos da fase policial, desde que corroborados por provas produzidas em contraditório judicial.
6. A decisão de pronúncia exige apenas indícios de autoria e materialidade, não os requisitos de certeza de uma condenação.
7. A revisão do entendimento das instâncias ordinárias sobre materialidade e indícios de autoria exigiria reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 861835 SC 2023/0375932-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2024) (G.N.)

Desta forma, a defesa, em seu RESE, sustenta a ausência de provas robustas para a pronúncia. Contudo, cumpre registrar que nesta fase
não se exige certeza
quanto à autoria ou dolo, mas apenas
plausibilidade
da acusação. O juízo sumariante não deve valorar a prova em profundidade nem dirimir controvérsias probatórias, sob pena de usurpação da competência constitucional do Júri.

Diante disso, a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos acima mencionados, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 25/11/2025